Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711116-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GSDS ESTETICA E SERVICOS DA BELEZA LTDA AGRAVADO: ANDREA FERREIRA LIMA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GSDS Estética e Serviços de Beleza Ltda e outra em face da r. decisão (ID 34300958) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida por Andrea Ferreira Lima Souza, decretou a revelia das Recorrentes. Alega que tomou conhecimento do processo somente após a citação da Ré, pessoa natural, e que a sua citação, realizada em nome de quem não faz parte do seu quadro de funcionários, é nula. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Ao final, requer a reabertura do prazo para contestar. É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se encontra inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/15. Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual prejuízo à defesa das Agravantes decorrente da aplicação dos efeitos da revelia poderá ser objeto de apelação; logo, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Nesse sentido, confira-se precedente desta Eg. 8a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerusclausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que decreta a revelia. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1204696, 07056687520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifamos). Importante ressaltar que, após a interposição do presente recurso, foi proferida sentença de mérito nos autos do processo de origem (ID 120688320), em 11/4/2022, de modo que, ainda que superada a barreira da admissibilidade, a perda superveniente do objeto do recurso é inequívoca. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator